Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001445-24.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (EMBARGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001445-24.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001445-24.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto pela ora embargante.

Este alega que em Agravo anterior (no 1012793-73.2020.8.11.0000) foi reconhecido que o arresto se limitaria ao registro na matrícula do imóvel e que no de no 1013681-42.2020.8.11.0000 de que a posse deveria ficar com o proprietário do bem.

Aduz que mesmo comprovando que o imóvel é de sua propriedade o juízo a quo indeferiu o pedido de reintegração de posse e devolução das chaves, que a posse em favor da embargada é legítima e determinou que antes de nomeá-la como fiel administradora seja realizada perícia contábil e
in loco
.

Argumenta que o acórdão desconsiderou as decisões anteriores, e utilizou fundamentos contraditórios e omissos.

Defende que
ausente a fundamentação quanto ao motivo pelo qual restou disposta que a compra e venda foi desfeita e, a data da primeira narrativa nesse sentido pela embargada que ocorreu desde o primeiro momento processual que manifestou nos autos de origem quanto nos recursos apresentados. E ainda, sem observância das decisões anteriormente proferidas, conforme dito alhures
(sic id no

88918479 - Pág. 9).

E mais, que
quanto a arguição de que a manutenção da posse em favor do fiel depositário é necessária em virtude do histórico da empresa que supostamente teria tentado empreender a venda do bem objeto do arresto/penhora e usurpação, não deve prosperar, pois como o próprio teor das decisões proferidas inicialmente pelo juízo a quo e confirmadas nos agravos citados o arresto com averbação na matrícula implica em INDISPONIBILIDADE DE ALIENAÇÃO, logo, devidamente averbada junto a matrícula a posse e propriedade do bem deve ser mantida com o proprietário que pode usar e gozar da coisa, vez que COM O ARRESTO DA MATRÍCULO ESTA ASSEGURADA A INDISPONIBILIDADE DO BEM, não havendo justificativas para retirada da posse sem adjudicação ou leilão
(sic id no 88918479 - Pág. 9).

Ao final postula
pelo reconhecimento e manutenção da posse e da propriedade do imóvel objeto da matrícula no 12336 CRI Sorriso/MT em favor do embargante, devendo ser determinado a devolução da posse e das chaves do imóvel pelo agravado em favor do agravante, reconhecendo esse tribunal ainda, as omissões e contradições apresentadas no acordão embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001445-24.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Os embargantes não apontam nenhum vício contido no acórdão relativo a omissão, obscuridade, contradição ou ainda erro material, pretendendo unicamente a rediscussão da matéria já decidida, o que deve se dar por meio do Recurso adequado.

O acórdão foi claro ao pontuar que a matéria decidida anteriormente (de que o imóvel deveria ser devolvido à proprietária) não indicou de que seria restituído à embargante, mas sim à Indiana Nutrição Animal. E mais, que o contexto envolvido atualmente é diverso, pois agora a embargada foi nomeada fiel depositária do bem ante a penhora realizada, e na época dos julgados cuidava-se apenas de arresto.

No mais, todos os pontos discutidos foram exaustivamente decididos no aresto. Confira-se:

A agravada ingressou com a Cautelar de Arresto do imóvel em discussão (matrícula n. 12.336 do CRI de Sorriso/MT), cuja medida foi deferida e cumprida em 27/05/2020, e ela nomeada fiel depositária (id n. 32862877, pág. 21), ante a ausência de representantes da empresa agravante no local.

Importante destacar que em 02/04/2020 a agravante (Indiana Agri) lavrou escritura pública de compra e venda à Indiana Nutrição Animal do imóvel em referência, que não foi registrada, o que gerou dúvidas com relação ao verdadeiro proprietário (id n. 32375672).

A agravante questionou a nomeação da agravada como depositária, e o juízo de origem decidiu que o arresto se limitaria à averbação na matrícula e indeferiu a reintegração da executada, “já que, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de ID no 32375672, o imóvel não pertence mais a esta e não há provas de que encontrava-se na sua posse quando do cumprimento do mandado, tendo o Oficial de Justiça consignado, na certidão de ID no 32907749, que não foi encontrado representantes da empresa executada”. No final, determinou que o imóvel arrestado permanecesse na posse do atual proprietário.

Ambas as partes recorreram desse decisum. A Cooperativa, ora agravada, interpôs o RAI n. 1013681-42.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, hoje Corregedor-Geral da Justiça do TJMT, não provido, sendo ali designada como fiel depositária a Indiana Nutrição Animal Ltda, que teria adquirido o imóvel da agravante, conforme escritura pública anexada na lide (id n. 82526482, pág. 6).

O Recurso desta última (n. 1012793-73.2020.8.11.0000) também teve o provimento negado para manter o arresto.

Em 26/08/2020 a exequente arguiu fato novo, consistente na penhora do imóvel, em que foi também nomeada fiel depositária pelo oficial de justiça.

Destacou que os Agravos trataram desse encargo no que tange ao arresto e não à penhora, o que, portanto, seria a hipótese de fato novo. Nessa oportunidade pugnou “pelo reconhecimento da atribuição do encargo de “Fiel Depositário” quando da realização da penhora” (sic id n. 37719751, pág. 4, 1o grau). Além disso, pediu, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, que fosse atribuído o encargo de depositário administrador a pessoa por ela designada ou pelo juízo a quo, caso assim entendesse.

A agravante manifestou discordância dessa petição, sob o argumento de que a divergência seria apenas em relação a quem receberia as chaves, se ela (Indiana Agri) ou a Indiana Nutrição, porém ainda assim a exequente continuava na posse do imóvel. Insurgiu-se também contra a nomeação desta como fiel depositária no momento da penhora (id n. 38073171, 1o grau).

A pretensão da agravada, de ser nomeada como depositária-administradora, foi indeferida, assim como a da agravante, de devolução das chaves, pois ainda não existiam provas de que a compra e venda do imóvel arrestado/penhorado não havia se concretizado e por isso ela (agravante) ainda não teria legitimidade para formular o pedido (id n. 42048117, 1o grau).

Em 04/11/2020 ela (agravante) anexou ao processo Escritura Pública de Distrato da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel matriculado sob o n. 12.336 no CRI de Sorriso formalizado em 30/10/2020 (id n. 42803000, pág. 1), e, sob a justificativa de que agora estaria provada a propriedade, postulou que a posse fosse retirada da agravada e lhe devolvida.

A agravada assinalou que, com a juntada do distrato, o único óbice à sua nomeação como administradora depositária estaria superado, e requereu que fosse deferida.

Após, foi proferida a decisão recorrida, com o seguinte teor:

“(...) Primeiramente, consigno que o pedido de devolução das chaves e de fixação de multa à exequente é incabível, vez que a exequente foi devidamente nomeada por ato judicial como fiel depositária da propriedade quando da realização da penhora, bem como que o executado não compareceu ao ato para que fosse nomeado, de modo que não pode se beneficiar de sua própria torpeza ante a sua ausência e, ainda, considerando a perfeita realização do procedimento, afasto qualquer eventual alegação de nulidade
.

Ademais, a exequente reitera o pedido de nomeação como administradora depositária do local, argumentando que demonstrou que a executada é proprietária do imóvel, bem como que vem tendo inúmeros gastos com a sua manutenção e que a medida além de servir à quitação do seu crédito, evitaria também o desgaste do tempo no local e equipamentos.

Destarte, entendo como superada a questão da propriedade, ante a demonstração da contestação (id no 43365289) e da escritura pública de distrato juntada pelo executado (id no 42803000).

Não obstante, antes de realizar a nomeação, reputo prudente que seja realizada perícia contábil e in loco, às expensas do exequente, a fim de elucidar a este Juízo algumas questões(...)”
(Id 74501493).

Segundo o art. 838, IV, do CPC, a penhora será realizada mediante termo, que conterá a nomeação do depositário dos bens.

A exequente, ora agravada, foi nomeada pelo oficial de justiça como depositária do imóvel em decorrência da penhora efetuada em 24/06/2020 na Carta Precatória n. 1003013-86.2020.8.11.0040, pois não foram localizados representantes legais da empresa agravante com poderes constituídos na cidade (id n. 37719774, pág. 2, 1o grau).

Assim, a nomeação é decorrente da própria penhora.

O §2o do art. 840 do CPC preceitua que “Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente”.

Além de a agravada não anuir com essa pretensão, é preciso considerar que a RJ da agravante (n. 1001969-41.2020.8.11.0037) foi indeferida.

E no decisum constou que “Os autores juntaram declarações de imposto de renda do titular da empresa. “No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que
foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatóri
o”.[1] (sic id n. 32407590, pág. 4, 1o grau).

Sobre essas transações, o perito fez diversos apontamentos na RJ, dentre eles alguns sobre o imóvel penhorado nesta lide (id n. 32321234, págs. 18 e 23, da origem):

“A propósito, como já realizado no relatório de constatação prévia, impende reiterar que durante a análise dos documentos contábeis apresentados
foi constatada a existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa requerente, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda,
e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00
(doze milhões reais),
cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que
a convivente do titular da empresa requerente é uma das sócias (doc. 09), juntamente com a Sra. Lourdes, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira (doc. 06)
, como se observa a seguir.

(...)

Neste compasso, interessante registrar os fatos noticiados pelos credores relacionados as transações realizadas de bens que compõe o ativo imobilizado no início do mês de abril
, sendo vendido o imóvel de matrícula
12.336
do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT pelo valor de sua aquisição (R$ 12.000.000,00) para a empresa Indiana Nutrição Animal e o imóvel de matrícula 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT por valor inferior (R$ 360.000,00) ao do seu registro contábil (R$ 730.000,00) para Lourdes Iara Piccoli;
”.

Logo, ante o histórico da agravante, é prudente manter a agravada como fiel depositária, mantendo-se a decisão agravada.

A alegação de que no arresto foi consignado que seria da atual proprietária (Indiana Nutrição Animal) o encargo de fiel depositária perdeu o objeto ante a realização da penhora e a demonstração de que a compra e venda entre a agravada e referida empresa foi desfeita, pois a situação jurídica que envolve o imóvel hoje é diversa.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO S.

(...)

3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material , mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1659125/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONTRATUAL.APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS. INVALIDEZ PERMANENTE PARA O TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ TOTAL DEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211 DO STJ. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1158372/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021